Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-18.2023.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-18.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), LIVINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.795.341/0001-50 (APELADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE RAMOS DA CUNHA - CPF: 086.997.286-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

APELADO:

LIVINO TRANSPORTES LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REGRESSO MANEJADA POR SEGURADORA EM FACE DE TERCEIRO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR
SEGURADO
.
FALTA DE ATENÇÃO ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUTA IMPRUDENTE. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVI
DO
.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Associação Gestão Veicular Universo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de ressarcimento ajuizada em face de Livino Transportes Ltda, em razão de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a culpa pelo acidente de trânsito ocorrido na BR 163 – km 925 é exclusiva do condutor do veículo da parte recorrida, que não observou a distância obrigatória entre veículos, ou se houve contribuição do condutor do veículo segurado pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução no 236/2007 do CONTRAN regulam a sinalização horizontal, incluindo as linhas contínuas amarelas que indicam a proibição de ultrapassagem.

A ultrapassagem em local proibido por parte do segurado da empresa apelante contribuiu diretamente para o acidente.

A jurisprudência deste Tribunal confirma que a realização de
ultrapassagem em local proibido caracteriza culpa exclusiva do condutor que executa a manobra imprudente.

O conjunto probatório formado pelas imagens e depoimentos nos autos evidencia que o comportamento negligente e imprudente do réu foi a causa determinante do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: “A realização de ultrapassagem em local proibido, com faixa contínua amarela e visibilidade reduzida, caracteriza culpa exclusiva do condutor que executa a manobra imprudente.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28, 29 e 34; Resolução do Contran no 236/2007. Jurisprudência relevante citada: N.U 1002968-70.2023.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025; N.U 1002968-71.2022.8.11.0021, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ASSOCIACAO
GESTAO VEICULAR UNIVERSO
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
275935430
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
Única
da Comarca de
Itaúba
-MT
, que nos autos d
e
Ação De
Ressarcimento
ajuizada
em face de

LIVINO TRANSPORTES LTDA
,

julgou procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (...) CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10% do proveito econômico, com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. (...)
”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do erro na apreciação das provas contidas nos autos.

Da conduta ilícita e dever de indenizar.

Da colisão traseira e culpa presumida.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
276710884
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
275935448
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

APELADO:
LIVINO TRANSPORTES LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, que nos autos de Ação De Ressarcimento ajuizada em face de
LIVINO TRANSPORTES LTDA,
julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a ausência de provas
à
confirmar a pretensão inicial.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, que, nos autos de Ação de Ressarcimento ajuizada em face de LIVINO TRANSPORTES LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de provas que confirmassem a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que, no dia 26/11/2022, ocorreu um acidente na BR-163, km 925, envolvendo o veículo Chevrolet Cruze LT, placa BCM-4708, do associado da parte recorrente, e o veículo Volvo/FH, placa PRC-9944, da parte recorrida.

Afirma que o associado da apelante em nada colaborou para que o acidente de trânsito ocorresse, sendo a culpa atribuída em sua integralidade ao condutor apelado, que não observou a distância obrigatória entre veículos, ocasionando a colisão, conforme Boletim de Ocorrência e fotos comprobatórias.

Sustenta ainda que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista da ré, que não observou a distância de segurança obrigatória entre veículos.

Por fim, assevera que a indenização paga ao segurado atinge a monta de R$ 11.939,78 (onze mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos) e, abatendo-se a taxa de participação, a quantia devida é de R$ 7.344,38 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Lado outro, a empresa recorrida defende a manutenção do ato sentencial, aduzindo que, se o caminhão estivesse realmente em alta velocidade, a colisão teria ocorrido no exato momento da ultrapassagem, e não após o veículo segurado reduzir a velocidade abruptamente diante do quebra-molas.

Aduz que a ultrapassagem em local proibido por parte do segurado da empresa apelante culminou no acidente discutido nos autos.

Pois bem.

É sabido que a seguradora tem direito de regresso em face do causador direto do acidente de trânsito, desde que comprove suficientemente a responsabilidade deste pelo evento danoso.

É essa a dicção do art. 786 do CC, que assim dispõe:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor
do dano
.

O tema foi debatido no Supremo Tribunal Federal, que pacificou o direito de regresso por meio do Verbete de Súmula n. 188, que estabelece o seguinte:

“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Nota-se que o ponto nodal da demanda é verificar de quem é a culpa pelo acidente.

E, neste caso, coube à
empresa recorrida
o ônus de comprovar que o dano teria sido causado exclusivamente pel
o motorista
segurado.

Assim
, a
o que tudo indica, a partir das imagens
acostadas aos autos
,
bem como pelo depoimento do condutor, inquirido como testemunha, o acidente ocorreu após ultrapassagem em local
proibido.

Isto porque
a demarcação de linha dupla contínua indica que ultrapassagens são proibidas n
o
trecho
onde ocorreu o sinistro.

Desta forma,
verificou-se que o condutor do veículo segurado realizou a ultrapassagem do caminhão em um local inadequado e próximo a um quebra-molas, contribuindo diretamente para o acidente.

É relevante destacar que o próprio motorista admitiu, em seu depoimento, ter feito a ultrapassagem a uma distância aproximada de 70 a 100 metros do quebra-molas.

Ou seja, a manobra, além de inesperada, comprometeu o espaço necessário para que o caminhão pudesse frear com segurança antes do quebra-molas.

Ademais, as fotografias anexadas ao processo pela própria apelante evidenciam que toda a extensão em questão possui sinalização de faixa contínua, pois corresponde ao início da área urbana da cidade de Itaúba-MT.

Outrossim, conforme consta no decisum vergastado, antes do trecho indicado nas imagens, há também uma curva e uma leve elevação na pista, ambas caracterizadas como áreas onde ultrapassagens são igualmente proibidas.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro versa sobre a vedação na ultrapassagem de veículos em determinados locais.

Nesse sentido
, o comportamento negligente e imprudente do réu, em frontal violação às normas de trânsito previstas nos artigos 28, 29 e 34 do CTB e na resolução no 236/2007 do CONTRAN, foi a causa determinante e exclusiva do sinistro
,
in
verbis
:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Resolução do Contran no 236/2007 - Regula a sinalização horizontal (faixas pintadas no asfalto), incluindo as linhas contínuas amarelas que indicam a proibição de ultrapassagem.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência hodierna deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Os elementos probatórios indicam que o acidente foi causado por
manobra imprudente do apelante, que realizou ultrapassagem indevida em local com faixa contínua amarela e curva sem visibilidade adequada, em violação aos artigos 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

A realização de ultrapassagem em local proibido, com faixa contínua amarela e visibilidade reduzida, caracteriza culpa exclusiva do condutor que executa a manobra imprudente.

(N.U 1002968-70.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

DIREITO DE REGRESSO – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REGRESSO MANEJADA POR SEGURADORA EM FACE DE TERCEIRO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADO NOS AUTOS – PROVA
RELATIVA – FALTA DE ATENÇÃO ÀS REGRAS DO CTB SOBRE CRUZAMENTO – VIA SEM SINALIZAÇÃO –
SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1002968-71.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Feitos esses esclarecimentos, não há alternativa senão rechaçar a pretensão regressiva
e manter a improcedência da ação
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau para
12
% (
doze

por cento)
sobre o proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025